Tribunal: TJDFT
Processo: 0742128-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA PELO PROCEDIMENTO COMUM. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE. CONFIGURAÇÃO. Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de diversas Turmas Cíveis deste Tribunal, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença pelo procedimento comum, quando demonstrada a litigiosidade no procedimento. Porém, não se pode confundir os honorários a serem fixados na liquidação provisória com aqueles pertinentes à fase de cumprimento de sentença. Diante da excepcionalidade da condenação e do contexto dos autos, impõe-se que o valor seja fixado por equidade, com amparo no art. 85, §8o do CPC.